Tribunal: CARF
Processo: 16682.722213/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
Se há no Auto de Infração a demonstração clara e precisa dos fatos que suportaram o lançamento, oportunizando a Recorrente o direito de defesa e ao contraditório, bem como a observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes do artigo 59 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, não há que se falar em nulidade da autuação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência, não é cabível, uma vez que a Recorrente teve a oportunidade de juntar as provas que entendeu necessárias para sustentar suas alegações, não sendo imprescindível para julgamento do mérito a realização de diligência. A comprovação pode ser realizada no corpo dos autos.
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
ASSISTÊNCIA MÉDICA. PROFISSIONAIS DA SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATANTE PESSOA JURÍDICA. REMUNERAÇÃO. CONTA E ORDEM DO CONTRATANTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
Constatada a prestação de serviços por profissionais da saúde, contribuintes individuais, à Recorrente (pessoa jurídica contratante), em benefício de seus empregados, concretiza-se a hipótese prevista no artigo 22, III da Lei 8.212/91, descabendo falar em inocorrência do fato gerador.
O credenciamento acompanhado da remuneração pela prestação de serviços, a utilização dos serviços submetidos ao controle da Recorrente, com a possibilidade de glosa caracteriza a existência de relação jurídica entre os prestadores e a Recorrente, capaz de ensejar o lançamento de contrições previdenciárias na qualidade de contribuinte individual.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Considera-se salário-de-contribuição das contribuições previdenciárias a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
A contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração dos contribuintes individuais está prevista no art.. 22, inciso III , da Lei 8.212/91.
Quando se trata de matéria de fato, as alegações realizadas sem a devida apresentação de provas não afastam o lançamento tributário.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722213/2017-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.097 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO
DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
Se há no Auto de Infração a demonstração clara e precisa dos fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando a Recorrente o direito de defesa e ao
contraditório, bem como a observância aos pressupostos formais e materiais do
ato administrativo, nos moldes do artigo 59 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, não há que se falar em nulidade da autuação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência, não é cabível, uma vez que a Recorrente teve a
oportunidade de juntar as provas que entendeu necessárias para sustentar suas
alegações, não sendo imprescindível para julgamento do mérito a realização de
diligência. A comprovação pode ser realizada no corpo dos autos.
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS
COM
A
FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que
guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa
e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser
apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira
instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo
administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do
art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722213/2017-51
Fl. 7489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.097 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722213/2017-51

ASSISTÊNCIA MÉDICA. PROFISSIONAIS DA SAÚDE. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. CONTRATANTE PESSOA JURÍDICA. REMUNERAÇÃO.
CONTA
E
ORDEM
DO
CONTRATANTE.
FATO
GERADOR.
OCORRÊNCIA.
Constatada a prestação de serviços por profissionais da saúde, contribuintes
individuais, à Recorrente (pessoa jurídica contratante), em benefício de seus
empregados, concretiza-se a hipótese prevista no artigo 22, III da Lei 8.212/91,
descabendo falar em inocorrência do fato gerador.
O credenciamento acompanhado da remuneração pela prestação de serviços, a
utilização dos serviços submetidos ao controle da Recorrente, com a
possibilidade de glosa caracteriza a existência de relação jurídica entre os
prestadores e a Recorrente, capaz de ensejar o lançamento de contrições
previdenciárias na qualidade de contribuinte individual.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
AS
REMUNERAÇÕES DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Considera-se salário-de-contribuição das contribuições previdenciárias a
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade
dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas e os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
A contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração dos contribuintes
individuais está prevista no art.. 22, inciso III , da Lei 8.212/91.
Quando se trata de matéria de fato, as alegações realizadas sem a devida
apresentação de provas não afastam o lançamento tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Juliano Fernandes Ayres (relator), Mário Hermes Soares
Campos e Ricardo Chiavegatto de Lima, que deram provimento parcial ao recurso. Designada
para redigir o voto vencedor a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira..
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Fl. 7490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.097 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722213/2017-51

Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 7068/7101), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 7035/7056), proferida em sessão de 14 de novembro de 2018,
consubstanciada no Acórdão n.o 16-84.705, da 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo – SP (DRJ/SPO), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação (e-fls. 6707/6740), mantendo-se o crédito tributário exigido, cujo
acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
Se há no Auto de Infração a demonstração clara e precisa dos fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e ao contraditório, bem
como a observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
moldes da legislação de regência, não há que se falar em nulidade da autuação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência/perícia deve ser apreciado levando-se em consideração a
matéria de fato ou a razão de natureza técnica do assunto, cuja comprovação não
possa ser feita no corpo dos autos. Caso contrário, deve ser indeferido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES
DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Considera-se salário-de-contribuição das contribuições previdenciárias a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos habituais
sob a forma de utilidades.
A contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração dos contribuintes
individuais está prevista no art.. 22, inciso III, da Lei 8.212/91.
ASSISTÊNCIA MÉDICA. PROFISSIONAIS DA SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CONTRATANTE PESSOA JURÍDICA. REMUNERAÇÃO. CONTA E ORDEM DO
CONTRATANTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
Fl. 7491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.097 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722213/2017-51

Constatada a prestação de serviços por profissionais da saúde, contribuintes
individuais, à pessoa jurídica contratante, em benefício de seus empregados, por conta
e ordem do empregador, concretiza-se a hipótese prevista no artigo 22, III da Lei
8.212/91, descabendo falar em inocorrência do fato gerador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/SPO (e-fls. 7036 a 7056) sumariza
muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
1. O presente processo administrativo é constituído por auto de infração, onde foram
apurados valores referentes à contribuição previdenciária prevista no art. 22, inciso III,
da Lei 8.212/91, incidente sobre a remuneração paga a segurados contribuintes
individuais, no período de 01/01/2013 a 31/12/2014. O crédito corresponde ao
montante, incluindo juros e multa, de R$ 234.771.138,97 (duzentos e trinta e quatro
milhões, setecentos e setenta e um mil, cento e trinta e oito reais e noventa e sete
centavos), consolidado em 22/01/2018.
1.1. Conforme foi informado no Relatório Fiscal (fls. 9/16), comparando-se as
remunerações informadas pelo contribuinte em DIRF, sob o código 0588 -
"Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício", com as informações constantes
em Folha de Pagamento e em GFIP existentes no sistema da RFB até 07/08/2017, data
de início do presente procedimento fiscal, identificaram-se remunerações pagas pela
PETROBRÁS a uma série de profissionais prestadores de serviço que não foram
incluídas em GFIP, quais sejam:
A) remunerações pagas a profissionais credenciados à AMS - Assistência
Multidisciplinar de Saúde, conforme Anexo 1 (fls. 17/6.008) - "trabalhadores da área de
saúde na AMS não declarados em GFIP", que não constavam nas Folhas de Pagamento
apresentadas e nem foram declaradas em GFIP;
B) remunerações pagas a profissionais prestadores de serviço, não cadastrados na AMS,
que não foram declaradas em GFIP - (Anexo 2 - "Trabalhadores Pagos em DIRF e não
Declarados em GFIP" - às fls. 6.009/6.425);
C) divergências entre os valores das remunerações informadas pelo contribuinte em
DIRF com as informações constantes em GFIP, referentes aos mesmos trabalhadores -
(Anexo 3 -Diferenças entre remunerações de DIRF e GFIP - às fls.
6.426/6.481).
1.2. Para os três grupos acima mencionados, foram consideradas como base de cálculo,
para apuração do crédito, as remunerações pagas aos segurados contribuintes
individuais constantes em DIRF, sob o código 0588 - "Rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício", que não foram declaradas em GFIP.
1.3. Foi aplicada a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), conforme dispõe
o art. 44 da Lei n° 9.430/1996.
2. Devidamente cientificada em 29/01/2018 (fls. 6.511), a empresa apresentou
impugnação em 27/02/2018, por meio do instrumento de fls. 6.707/6.740.
Fl. 7492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.097 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722213/2017-51

Da Preliminar de Nulidade 2.1. De início, a impugnante sustenta que há flagrante vício
de nulidade material do lançamento, tendo em vista que a ampla defesa e o contraditório
não puderam, por ela, ser exercidos, de forma plena, em razão da confusa narração dos
fatos que levaram a fiscalização a apurar supostas divergências nas contribuições
previdenciárias.
2.2. Segundo o seu entendimento, tal fato ocorre porque grande parte das alegações
trazidas pela fiscalização revestem-se de preocupante superficialidade, baseando-se por
diversas vezes, em meras suposições, em frontal violação ao Decreto n° 70.235/1972,
que determina expressamente, em seus arts. 10 e 59, os requisitos obrigatórios dos autos
de infração, dentre os quais a correta descrição dos fatos e as disposições legais
infringidas. Cita decisões do CARF, com reconhecimento de nulidade por não ter sido
observada a necessidade de fundamentação ao auto de infração que é imposta pela
legislação.
2.3. Enfatiza que a motivação, como pressuposto de validade dos atos administrativos
também está prevista no § 1o do art. 50 da Lei n° 9.784/99, de observância obrigatória a
toda a Administração Pública, bem como, no art. 15 da Lei n° 13.105, de 16 de março
de 2015 (Código de Processo Civil - CPC), que deve ser aplicada subsidiariamente no
processo administrativo tributário.
2.4. Conclui que, se das razões expostas no auto de infração não decorrer logicamente a
conclusão pelo lançamento do que fora apurado, há cerceamento do direito de defesa do
contribuinte, por ausência de determinação daquilo que a responsável pela fiscalização
entende que deva ser, na sua visão, objeto de lançamento e, como consequência, será
possível, ao longo da peça impugnatória, pedidos de realização de diligência, como
forma de tentar delimitar o objeto da autuação.
2.5. Solicita, então, de forma preliminar, o reconhecimento da nulidade do auto de
infração, por preterição do seu direito de defesa.
Do Direito 2.6. A Impugnante passa, então, a discorrer sobre a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, citando e transcrevendo, primeiro, o art. 195 da
Constituição da Federal e, depois, o art. 22 da Lei 8.212/91, para enfatizar que a referida
base de cálculo é constituída de todas as contraprestações destinadas a retribuir o
trabalho do empregado, devendo-se acrescentar, ainda, a necessidade dessa
remuneração ser habitual, como expressamente determinado pela norma transcrita.
2.7. Alega que, pela definição trazida pelo art. 22 da Lei 8.212/91, resta claro que tudo
aquilo que não decorrer de uma retribuição ao trabalho ou de uma retribuição de um
serviço prestado não integra o conceito de remuneração, de modo que os pagamentos,
por ela efetuados, foram feitos sem qualquer correlação com a prestação de serviços,
não constituindo remuneração para os efeitos previdenciários. Cita doutrina a respeito.
2.8. Enfatiza que o art. 28, § 9o, da Lei 8.212/91, apenas exemplifica as hipóteses de
não incidência da contribuição previdenciária, estando longe de representar uma
isenção, apenas explicita, a contrario sensu, o que já está contido na norma legal de
incidência, isto é, somente integram a base de cálculo da contribuição previdenciária as
verbas de natureza remuneratória que sejam percebidas de forma habitual.
2.9. Com base no disposto no art. 28, § 9o, item 7, da Lei 8.212/91, conclui que o sobre
o ganho eventual e expressamente desvinculado do salário, seja por lei, norma interna
ou acordo ou convenção coletiva de trabalho, não há incidência da contribuição
previdenciária, enfatizando que o dispositivo em questão não faz qualquer menção à
necessidade de que a "desvinculação do salário" seja determinada por lei.
2.10. Assim, defende que não compõem a base de cálculo da contribuição
previdenciária a cargo da empresa: (I) as verbas indenizatórias ou ressarcitórias; (II) as
verbas que não correspondam à contraprestação pelos serviços prestados; (III) as
Fl. 7493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.097 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722213/2017-51

parcelas que não possam ser substituídas por algum benefício previdenciário
equivalente e (IV) os ganhos eventuais expressamente desvinculados do salário.
2.11. A seguir, a Impugnante passa a tecer considerações sobre as verbas que, segundo
o seu entendimento, foram incluídas indevidamente na base de cálculo do presente
lançamento Profissionais Credenciados na Assistência Multidiciplinar de Saúde - AMS
2.12. Alega que não há vínculo jurídico entre a Petrobrás e os profissionais de saúde,
tendo em vista que os pagamentos aos “Credenciados da AMS” são feitos uma vez que
os serviços são dirigidos exclusivamente aos beneficiários, os quais os escolhem sem
interferência da Petrobrás;
2.13. Enfatiza que a questão semântica é essencial para a obtenção do critério material
da regra-matriz de incidência, que consiste no verbo "prestar", acrescido do
complemento "serviços", não sendo correta qualquer interpretação que inclua como
sujeito passivo àquele que não tenha recebido, vale dizer, tomado, aludidos serviços.
2.14. Sustenta que é necessário, portanto, apurar a existência de causalidade jurídica
entre o evento ocorrido e a norma expressa, o que irá consubstanciar o fato jurídico
tributário (fato gerador), quando somente a partir de então passará a existir a obrigação
tributária, sendo certo que o fato de manter benefício trabalhista, previsto em acordo
coletivo, não é suficiente para equiparação a quem os serviços são prestados
(empregados, aposentados e pensionistas, com base no art. 110 do CTN.
2.16. Argumenta que uma vez analisados os antecedentes, e continuando a construir a
regra-matriz, segue-se o conseqüente, tendo como critério pessoal os sujeitos ativo
(União Federal) e passivo ("o empregador, a empresa ou entidade a ela equiparada"),
conforme definido na CF 88, art. 195, I, e a quem os "segurados contribuintes
individuais prestam serviços": como critérios quantitativos a (i) base de cálculo, que é a
grandeza correspondente aos serviços prestados, e (ii) a alíquota de 20% sobre tais
remunerações.
2.17. Salienta que é fácil concluir, com a construção da regra-matriz tributária, que não
participa de qualquer etapa ou mantém relação, sequer de dever instrumental (obrigação
acessória), com os sujeitos ativo (União) e passivo (beneficiários da AMS), pois não é a
ela, Petrobrás, que os serviços são prestados.
2.18. Esclarece que o Programa de Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS) é um
benefício de assistência à saúde oferecido pela Impugnante à sua força de trabalho,
atuando nas dimensões de promoção, prevenção e recuperação de saúde, com garantias
definidas em normas internas da AMS e em Acordos Coletivos de Trabalho, registrado
na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no Sistema de Cadastro de Planos
Antigos, sob o código AMS, sendo um plano privado de assistência à saúde, na
modalidade coletivo empresarial, que oferece cobertura à população delimitada e
vinculada à pessoa jurídica -PETROBRAS, por relação empregatícia.
2.19. Discorre que, com o surgimento da necessidade de regular esse segmento, foi
editada a Lei n° 9.656/98, posteriormente alterada pela Medida Provisória 2.177- 44, de
24 de agosto de 2001, que estipulou as definições legais e traçou as diretrizes do setor.
Tão somente para efeitos de abrangência das coberturas contratuais, a referida Lei
equiparou as denominadas autogestões de saúde às "operadoras de seguros privados de
assistência à saúde, consoante o disposto no inciso II, do § 1o, do Art. 1o:
2.20. Prossegue alegando que, a Lei dos Planos de Saúde em comento definiu
expressamente por conta e ordem de quem são tomados esses serviços, o que impede a
fiscalização do INSS de ampliar a interpretação, pois, nos termos do Art. 110, do CTN,
como antes expendido, as definições do direito privado, bem como seu alcance e
conteúdo, não podem ser alteradas;
Fl. 7494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.097 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722213/2017-51

2.21. Sustenta que é descabida a comparação com a legislação do IR, pois este obriga
quem “efetivamente paga” e não quem “tem serviços prestados a si”, devendo ser
salientado que os beneficiários da AMS abatem, de suas declarações de IRPF, os
pagamentos realizados pela Impugnante por conta e ordem dos primeiros;2.13. Enfatiza
que a questão semântica é essencial para a obtenção do critério material da regra-matriz
de incidência, que consiste no verbo "prestar", acrescido do complemento "serviços",
não sendo correta qualquer interpretação que inclua como sujeito passivo àquele que
não tenha recebido, vale dizer, tomado, aludidos serviços.
2.22. Enfatiza que não é beneficiária dos serviços, apenas disponibiliza informações
sobre existência dos profissionais, dentro de determinadas regiões;
2.23. Esclarece que a Lei no 9.656/98, em seu art. 1o, determina três formas de
credenciamento, quais sejam, credenciamento, contratação e referência e o modo pela
qual optou foi o credenciamento, por entender como o melhor para gerenciar o sistema,
onde acontece uma "habilitação" do prestador de saúde, pessoa física ou jurídica, que,
assim, dada as suas qualificações, obtém uma "credencial", tornando-o dessa forma apto
a atender aos beneficiários da AMS.
2.24. Nos demais casos, afirma a Impugnante, tem-se que na contratação existe o ajuste
expresso, o animus das partes em celebrar, a avença para uma determinada prestação de
serviços; na referência, é feita apenas uma indicação do prestador, sem que a operadora
previamente o "avalie/qualifique".
2.25. O art. 214, § 9o, XVI, do RPS, prevê a não incidência da contribuição
previdenciária para o caso em comento.
2.26. Quanto à escrituração contábil, alega que os lançamentos são feitos na conta
“despesas de pessoal/encargos sociais e trabalhistas – AMS – Empregados”, o que
corrobora com a aludida não incidência.
2.27. Alega que o STJ já se manifestou no sentido de que é diferente o regime jurídico
das seguradoras de saúde e das cooperativas médicas, sendo pacífica a jurisprudência
neste sentido.
2.28. Cita, ainda, jurisprudência do CARF, que segundo seu entendimento, adotada o
referido posicionamento, em consonância com decisões dos tribunais regionais do país,
além do entendimento consolidado pelo STJ.
Dos Pagamentos a Contribuintes Individuais não Cadastrados na AMS 2.29. Neste
tópico, a impugnante sustenta que a fiscalização a autuou com relação às verbas que não
se subsumem ao fato gerador descrito no art. 22, III da Lei n° 8.212/919, como por
exemplo: aluguel de imóveis; indenizações; pagamentos relacionados ao Prêmio
Petrobras de Jornalismo; repasses a fornecedores; dano direto, dentre outras, conforme
documentos acostados aos autos.
2.30. Destaca que, conforme dispõe o artigo 51 da Instrução Normativa RFB n°
971/2009, o fato gerador da contribuição previdenciária em relação aos pagamentos
efetuados a contribuintes individuais irá depender da existência de uma prestação de
serviço à empresa no mês em que for paga ou creditada a remuneração, e como no caso
dos autos, não há prestação de serviços para a PETROBRAS, não há que se falar em
pagamento da Contribuição Previdenciária.
2.31. Sustenta que nos casos em que a fiscalização identificou divergências entre o que
se informou em DIRF sob o código 0588- rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício- e as informações constantes em folha de Pagamento e GFIP, com relação
a um mesmo trabalhador, o lançamento também não deve prevalecer.
Fl. 7495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.097 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722213/2017-51

2.32. Salienta que, por não haver relação empregatícia ou de prestação de serviços
destes mesmos contribuintes individuais, não se impõe a inclusão desta parcela da
remuneração em GFIP ou na Folha de Pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o
disposto nos arts. 22, III e 32, I e IV da Lei n° 8.212/91. Por outro lado, enfatiza que
esta parcela foi devidamente incluída na DIRF, já que é fonte pagadora, nos estritos
termos da legislação do imposto de renda.
2.33. Informa que, ao mesmo tempo, houve prestação de serviços eventuais desses
mesmos profissionais em casos específicos, em virtude, por exemplo, da realização de
exames médicos periódicos em seus empregados, razão pela qual as remunerações
pagas, nestes casos, são informadas em GFIP.
2.34. Justifica a existência de remuneração em montante superior constante da DIRF em
relação à GFIP desta forma: a) toda a remuneração destes profissionais foi informada na
DIRF por ser a impugnante fonte pagadora; b) parte da remuneração foi informada na
GFIP, pois se referem a serviços específicos prestados à impugnante por estes
profissionais, como por exemplo exames periódicos; c) a parcela não informada na
GFIP refere-se aos serviços prestados por estes profissionais diretamente aos
beneficiários do plano de saúde.
2.35. Diante de todo o exposto, por não haver relação empregatícia ou de prestação de
serviços destes mesmos contribuintes individuais com a Impugnante, não se impõe a
inclusão da parcela autuada em GFIP ou na Folha de Pagamento, não se aplicando, por
conseguinte, o disposto nos arts. 22, III e 32, I e IV da Lei n° 8.212/91, motivo pelo
qual deve o lançamento ser declarado insubsistente também com relação a este item.
Da Necessidade de Diligência 2.36. Alega que as evidências dos pagamentos realizados
pela Impugnante podem ser claramente verificadas através dos documentos anexados ao
presente processo, bem como em face de todas os esclarecimentos prestados e, diante,
da quantidade de documentos relacionados a esse caso, solicita a realização de
diligência, para que restem definitivamente comprovadas as alegações expostas na
presente impugnação, nos termos do previsto no art. 16, inciso IV, do Decreto no
70235/72.
Do Pedido
3. Solicita o acolhimento e o provimento da impugnação, para que seja declarada a
nulidade material apontada, ou caso assim não se entenda, que o lançamento fiscal seja
cancelado integralmente para afastar a cobrança do principal, dos acréscimos moratórios
e das penalidades cominadas, em virtude do reconhecimento da total improcedência das
alegações apresentadas pela d. fiscalização.”
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/SPO (e-fls. 7036/7056), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências
do contribuinte por meio de razões baseadas nos seguintes tópicos:
a) Preliminar:
“(...)
Verifica-se, portanto, que no caso em questão não há a ocorrência de qualquer das
hipóteses contidas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, que imponha a decretação da
nulidade do lançamento. O auto de infração foi lavrado em conformidade com o
disposto no art. 37, da Lei 8.212/91, no art. 142 do CTN e nos demais atos normativos
que disciplinam a matéria, possibilitando à autuada o pleno exercício do seu direito de
Fl. 7496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.097 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722213/2017-51

defesa, razão pela qual não vislumbro qualquer vício no lançamento e, dessa forma,
apresenta-se descabida a nulidade suscitada.
(...)”
b) Mérito:

Dos Pagamentos Feitos a Profissionais Credenciados na Assistência
Multidiciplinar de Saúde – AMS:
“(...)
4.48. Portanto, conclui-se que os valores pagos aos profissionais médicos referenciados
têm natureza de contraprestação pelos serviços prestados, sem vínculo empregatício, à
Impugnante, ensejando a incidência de contribuição previdenciária, nos termos do art.
22, III, da Lei 8.212/1991.
(...)”

Dos Pagamentos a Contribuintes Individuais não Cadastrados na AMS:
“(...)
4.49. Embora a Impugnante sustente que, com relação aos demais prestadores de
serviço presentes em DIRF e ausentes da GFIP, a fiscalização a autuou sobre verbas que
não se subsumem ao fato gerador descrito no art. 22, III da Lei n° 8.212/919, cabe
salientar que o Relatório Fiscal é claro ao indicar que foram considerados os valores
pagos apenas aos profissionais da área de saúde, prestadores de serviços médicos ou
odontológicos.
4.50. Assim, não tem pertinência a alegação de que vários contribuintes individuais que
tiveram valores divergentes entre os declarados em DIRF e GFIP seriam, na verdade,
recebedores de valores pagos a título de aluguel de imóveis, indenizações, repasses a
fornecedores, dano direto, etc.
(...)
4.54. Não obedeceu, portanto, aos ditames do art. 16 do Decreto 70.235/72, que informa
que cabe ao contribuinte o ônus de apresentar as provas para afastar a exigência fiscal.
(...)”

Das Divergências entre DIRF e Folha de Pagamento (Mesmo
Trabalhador):
“(...)
4.56. Ou seja, a própria Impugnante reconhece que tais pagamentos foram efetuados a
profissionais médicos referenciados como seus prestadores de serviços, que foram
incluídas nas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF sob o código
0588 - "Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício.
4.57. Desta forma, cabem as mesmas considerações feitas nos itens 4.24 a 4.48 deste
voto, tendo em vista que se trata da mesma situação fática e jurídica, ou seja, os valores
pagos aos profissionais médicos referenciados têm natureza de contraprestação pelos
serviços prestados, sem vínculo empregatício, à Impugnante, ensejando a incidência de
contribuição previdenciária, nos termos do art. 22, III, da Lei 8.212/1991.
Fl. 7497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.097 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722213/2017-51

(...)”

Do Pedido de Diligência:
“(...)
4.59. Corroborando o disposto na legislação acima tratada, o pedido de perícia deve ser
apreciado levando-se em consideração a matéria de fato ou a razão de natureza técnica
do assunto, cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos autos, quer pelo volume
de papéis envolvidos na verificação, quer pela impossibilidade de deslocar os elementos
materiais examináveis, quer seja pela localização da prova que, por exemplo, podem se
encontrar em poder de terceiros ou em outros procedimentos fiscais existentes. Assim, a
documentação acostada aos autos pela fiscalização e pela empresa (na defesa
interposta), é mais que suficiente para se verificar que o lançamento foi apurado de
acordo com a legislação, razão pela qual não há necessidade de solicitação de perícia e,
tampouco, de diligência.
(...)”
c) Ao final, consignou-se que:
“(...)
5. O procedimento fiscal atendeu às disposições expressas na legislação e a impugnante
não apresentou argumentos e/ou elementos de prova capazes de elidir o lançamento,
devendo ser mantida a exigência como formalizada pela Fiscalização.
5.1 Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
(...)”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 04 de fevereiro de 2017 (e-fls. 7069/7101),
o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula a reforma da decisão de primeira
instância, a fim de que seja reconhecida a nulidade do auto de infração que, para os lançamentos
efetuados para o Grupo 2 (para profissionais não credenciados na AMS) e para o Grupo 3 (das
divergências entre DIRF e folha de Pagamento - mesmo trabalhador), se limitou a confrontar as
informações constantes da DIRF (código 0588) com a GFIP e, com isso, caracterizou, de modo
flagrante, a preterição ao exercício do direito de defesa e, no mérito, seja dado provimento
integral ao Recurso Voluntário para, reconhecer a improcedência do lançamento
consubstanciado pelo auto de infração em referência, afastando a cobrança do recolhimento das
contribuições previdenciárias exigidas no auto de infração.
Ademais, cabe destacar que no Recurso Voluntário a Recorrente junta alguns
novos documentos, como por exemplo: a) recibos de pagamento a título de Prêmios de
Jornalismo (e-fls. 7.221 a 7.237); b) contratos de locações de imóveis (e-fls. 7.238 a 7242 e
7.244 a 7.412); c) contrato de patrocínio para edição do livro “Pequena Coleção de Grandes
Horrores” (e-fls. 7.272 a 7.285); d) paginas do site da Petrobrás - Prêmio Petrobrás 2013; e)
recibo de pagamento de aluguel de embarcação (e-fl. 7.289); f) declaração da Sr. Sandra Inês
Baraglio Granja (e-fl. 7.395); g) recibo de pagamento de aluguel de imóvel (e-fl. 7.398); h)
termo de quitação de pagamento de indenização patrimonial (e-fl. 7.405) e alguns outros.
Fl. 7498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.097 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722213/2017-51

Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: 1) Tempestividade ; 2) Dos Fatos; 3) Preliminar de Nulidade do Auto de Infração; 4) Do
Direito; 4.1); 4.2) Dos Pagamentos Elencados no Grupo 1 (pagamentos para profissionais
credenciados na Assistência Multidiciplinar de Saúde – AMS); 4.3) Dos Pagamentos Elencados
no Grupo 2 (para profissionais não credenciados na AMS); 4.4) Dos Pagamentos Elencados no
Grupo 3 (das divergências entre DIRF e folha de Pagamento - mesmo trabalhador); 5)
Conclusão.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto Vencido
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ em 03 de janeiro de 2019 - e-fls. 7065 a 7066),
protocolo recursal em 01 de fevereiro de 2019, e-fl. 7068, tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 7069 a 7101).
Preliminar de Nulidade do Auto de Infração
Observo que a recorrente requer seja reconhecida a nulidade processual por
entender que a fiscalização ao lavrar o ao Auto de Infração e o respectivo Relatório Fiscal – RF,
e especificamente em relação aos lançamentos do Grupo 2 (para profissionais não credenciados
na AMS) e do Grupo 3 (das divergências entre DIRF e folha de Pagamento - mesmo
trabalhador), por considerar que a única premissa adotada pela fiscalização foi o cruzamento das
informações constantes na DIRF e na GFIP, sem qualquer preocupação com real natureza dos
eventos que ocasionaram os pagamentos realizados pela Recorrente.
Neste sentido, aduz que:
“(...) em relação ao Grupo 2, é possível perceber, por exemplo, que os documentos
anexados às fls. 6.566/6.567, 6.568/6.569, 6.570/6.571, 6.697/6.702 se referem aos
pagamentos realizados a pessoas físicas pela locação de imóveis, quando, ao invés do
código 0588, deveria ser utilizado o código próprio para esta operação, qual seja o 3208.
Fl. 7499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.097 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722213/2017-51

Situação semelhante ocorre em relação aos pagamentos comprovados às fls.
6.703/6.706, que se tratam, na verdade, de indenização por danos causados, pela
Companhia, a terceiros, casos em que o código que mais se aproximaria seria o 6904.
(...)
(...) para o Grupo 3, a Recorrente reconhece que apenas parte dos pagamentos
decorreram de prestação de serviços. Já a outra parte é referente ao serviços prestados
pelos mesmos profissionais, mas para os beneficiários da AMS. Foi por esta razão que
foram prestadas informações discrepantes na DIRF e na GFIP.
Porém, assim como fez no Grupo 2, o auto de infração se limitou a confrontar as
informações da DIRF e da GFIP, sem se debruçar acerca da natureza dos eventos que
ensejaram os pagamentos realizados, fato este que tolheu o direito de defesa da
Recorrente.
(...)
Afirma a Recorrente que a nulidade do Auto de Infração gerou o seu cerceamento
de defesa, uma vez que faltou clareza na descrição do fato gerador e sua fundamentação legal,
eis que a fiscalização não deixou claro qual situação fática embasou a autuação, construindo o
lançamento fiscal apenas com base no cruzamento de informações da DIRF com a GFIP, ao
invés definir a natureza dos eventos que motivaram os pagamentos realizados.
Pois bem. As alegações da Recorrente de nulidade do Auto de Infração não se
sustentam, uma vez que o lançamento fiscal contempla todos os requisitos legais e atende a todas
as exigências do artigo 142 do CTN e do artigo 59 do Decreto 70.235/72, havendo a
identificação do fato gerador, a determinação da matéria tributável e a descrição dos fatos
relacionados à infração no Relatório Fiscal (e-fls. 09/16), além das demonstrações da apuração
dos valores constantes no próprio auto de infração (e-fls. 04 a 07).
Ademais, nas planilhas de e-fls. 17 a 6.425, anexos 1 e 2 do RF, estão
discriminados, mês a mês, os valores das remunerações constantes das DIRF’s, não declaradas
em GFIP, que serviram de base para o cálculo do montante devido, bem como a identificação de
cada trabalhador, tendo a Recorrente como verificar o imputado pela fiscalização e as condições
necessárias para exercer sua ampla defesa.
Destaca-se que, no normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto 70.235/72,
que são: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente, não estando nos autos presentes nenhuma dessas hipóteses de
nulidades.
Com isso, correta a conclusão da DRJ/SPO sobre este tópico em seu Acórdão (e-
fls. 7045):
(...)
Verifica-se, portanto, que no caso em questão não há a ocorrência de qualquer das
hipóteses contidas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, que imponha a decretação da
nulidade do lançamento. O auto de infração foi lavrado em conformidade com o
disposto no art. 37, da Lei 8.212/91, no art. 142 do CTN e nos demais atos normativos
que disciplinam a matéria, possibilitando à autuada o pleno exercício do seu direito de
Fl. 7500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.097 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722213/2017-51

defesa, razão pela qual não vislumbro qualquer vício no lançamento e, dessa forma,
apresenta-se descabida a nulidade suscitada.
(...)”
Deste modo, não restando comprovado qualquer prejuízo, rejeito a preliminar em
comento.
Do Mérito
 Novos documentos juntados com o Recurso Voluntário
Neste tópico, cabe aclarar que a Recorrente juntou alguns poucos documentos, por
amostragem, objetivando comprovar ser infundados os lançamentos relativos ao Grupo 2
(pagamentos para profissionais não credenciados na AMS) e do Grupo 3 (das divergências entre
DIRF e folha de Pagamento - mesmo trabalhador), sendo que em sua Impugnação apresentou:
 alguns recibos de pagamentos de alugueis e comprovantes de
pagamentos, da Recorrente para o Sr. Carlos Eduardo Soares, Sr.
Antônio Sérvulo de Jesus e o Sr. Renato Bitti Suzano (e-fls. 6.566 a
6.570) e outros recibos de pagamentos de alugueis pagos pela
Recorrente a Sra. Clarisse de Carvalho Lamego (e-fls. 6.697 a 6.702),
neste momento sem juntar os referidos contratos de locação.
Porém, em sede de Recurso Voluntário a Recorrente juntou mais alguns novos
documentos, que em suma são:
 recibos de pagamentos referentes ao alegado Prêmio de Jornalismo
pagos pela Recorrente ao Sr. Alexandre Canazio de Freitas Bastos (e-
fl. 7.221), à Sra. Ana Clara Rodrigues Biant (e-fl. 7.223), à Sra. Ana
Paula Dias Moreira (e-fl. 7.225), ao Sr. Anderson Antônio da Silva
(e-fl. 7.227), ao Sr. André Trigueiro Mendes (e-fl. 7.230), ao Sr.
Bruno de Catão Mascarenhas (e-fl. 7.232), ao Sr. Bruno Jurfest
Ceccon (e-fl. 7.234); ao Sr. Carlos Henri de P. Garcia (e-fl. 7.236), à
Sra. Edilene Mafra Mendes de Oliveira (e-fl. 7.286), ao Sr. Demitri
Túlio Silva Araujo (e-fl. 7.333), ao Sr. Francisco Guedes de Lima (e-
fl. 7.338), à Sra. Gislene Maria Bastos (e-fl. 7.340), ao Sr. Gustavo
Marcelo Costa (e-fl. 7.342), ao Sr. Henrique Cesar Silva Teixeira (e-
fl. 7.344), ao Sr. Jefferson Botega (e-fl. 7.347), à Sra. Kátia Elyza
Teixeira de Moraes (e-fl. 7.349), à Sra. Letícia Boffe Duarte (e-fl.
7.354), Lidia Eulália de Siqueira Pace (e-fl. 7.356), ao Sr. Lucas Calil
Magalhães Silva (e-fl. 7.358), à Sra. Marciley Alves Dias (e-fl.
7.361), ao Sr. Marcos José Nunes (e-fl. 7.363), à Sra. Maria Júlia
Duarte Lledó (e-fl. 7.367), à Sra. Mirian Papaléo Fichtner (e-fl.
7.375), a Sra. Paula Werneck Saldanha (e-fl. 7378), ao Sr. Pedro
Marcondes de Moura Ramos Silva (e-fl. 7384), ao Sr. Raphael Brito
Carneiro (e-fl. 7385), ao Sr. Rodrigo Vieira Caetano Sabó (e-fl.
7.392), ao Sr. Timóteo Santos Lopes (e-fl. 7.403), ao Sr.Vitor Hugo
Brandalije Jr.(e-fl. 7.409), ao Sr. Wlademir Fernando Martim Paulino
(e-fl. 7.411);
Fl. 7501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.097 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722213/2017-51

 2 (dois) contratos de locação (e-fls. 7.238 a 7.242 e 7.244 a 7.268),
configurando a Recorrente como Locatária;
 contrato de patrocínio da Recorrente para o Sr. Nelson Luiz Garcia de
Oliveira, para edição do livro “Pequena Coleção de Grandes
Horrores”, sem assinatura e data (e-fls. 7.272 a 7.285);
 páginas impressas do site da Recorrente, endereço eletrônico
www.premiopetrobras.com.br, listando os ganhadores do Prêmio
Petrobrás 2013, os jurados e os descritivos das matérias selecionadas;
 recibo de pagamento de aluguel de embarcação, do Sr. Renato Bitti
Suzano para a Recorrente (e-fl. 7.289).
 Declaração da Sr. Sandra Inês Baraglio Granja para Recorrente,
afirmando que já contribui para o INSS no limite máximo do salário
de contribuição pelo seu vinculo empregatício com a Fundação de
Desenvolvimento Administrativo – FUNDAP (e-fl. 7.395);
 recibo de pagamento de aluguel de imóvel, do Sr. Tiago Braga
Abecasis para Recorrente (e-fl. 7.398);
 termo de quitação do Sr. Paulo Valdemar Silva para Petrobrás,
referente a indenização por danos causados pela Recorrente (e-fl.
7.405).
Desta forma, antes da adentrar a análise do mérito em si, cabe examinar se a
Recorrente juntou os novos documentos de forma oportuna.
Pois bem. De início, comparando os documentos novos com os já juntados aos
autos, observo que a documentação guarda pertinência com a lide já instaurada com a
impugnação, em especial em relação ao Grupo 2 (para profissionais não credenciados na AMS) e
do Grupo 3 (das divergências entre DIRF e folha de Pagamento), incluindo, por exemplo, os
contratos de alugueis dos imóveis, outros recibos de pagamento de alugueis, termo de quitação
de indenização patrimonial (e-fls. já citadas acima).
A Recorrente, tempestivamente, instaurou a lide apresentando impugnação e
juntou os documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito de não ser
tributado, prova esta que entendia ser suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi
vencido na primeira instância, a qual expôs razões para infirmar a tese jurídica do sujeito
passivo.
Os documentos novos, por sinal, guardam relação com o quanto decidido pela
DRJ/SPO e pretendem rebater parte das razões da decisão dentro do contexto já controvertido
nos autos.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto à apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de fazê-
Fl. 7502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-006.097 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722213/2017-51

lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque resta
previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Dito isto, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A processualística dos
autos tem regência pautada em normas específicas do Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também,
de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999, e, de forma suplementar, pela Lei n.o
13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos que norteiam a
nova processualística pátria, inclusive observando o dever de agir da Administração Pública
conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da confiança na relação
fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido
pelo princípio do formalismo moderado. A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de
cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o). Por
sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de formular alegações e
apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração
pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos e o
cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Ademais, o processo deve buscar uma satisfatividade e uma utilidade.
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdãos n.o. 2202-005.1941, 2202-
005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555, 9303-
007.855, e 1002-000.4603).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do Recurso Voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio
instaurado a tempo e modo com a impugnação, que, portanto, é relativo a questão controversa
previamente delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica
nova, mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio
iuris, deve ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da
observância do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada
normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de
1972, ao dispor que o documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de
primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
Fl. 7503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-006.097 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722213/2017-51

Sendo assim, os documentos juntados com o Recurso Voluntário de deverão ser
apreciados quando da análise do mérito, em especial relacionados aos lançamentos referentes ao
Grupo 2 (lançamentos sobre pagamentos para profissionais não credenciados na AMS) e do
Grupo 3 (das divergências entre valores constantes na DIRF e na GFIP – para o mesmo
trabalhador).
 Do Pedido de realização de diligência
Requer a Recorrente diligência, em especial para confrontar os lançamentos
referentes ao Grupo 2 (pagamentos para profissionais não credenciados na AMS) e do Grupo 3
(das divergências entre os valores constantes na DIRF e na GFIP – para o mesmo trabalhador).
Neste giro, sobre o pedido de diligência, não há razão a Recorrente, uma vez que
teve a oportunidade de juntar as provas que entendeu necessárias para sustentar suas alegações,
não sendo imprescindível para julgamento do mérito a realização de diligência.
 Lançamento referente aos pagamentos realizados para os profissionais
credenciados na Assistência Multidiciplinar de Saúde – AMS (Grupo 1).
A Recorrente, com base no artigo 34 da Lei no 9.656/984 constitui plano próprio
de Assistência Multidiciplinar de Saúde (AMS) que oferecer aos seus empregados, aposentados,
pensionistas e seus respectivos dependentes, os quais participam com uma parte no custeio. Este
plano de assistência a saúde, consistente em um cadastro de empresas e profissionais de saúde
junto a Recorrente, permitido que estes prestem serviços de saúde aos seus empregados, arcando
a Recorrente com parte dos custos dos serviços contratados, como podemos verificar com a
cláusula 3a do Regulamento da AMS:
“(...)
A cobertura de todos os custos assistenciais da AMS segue a proporção definida em
Acordos Coletivos de Trabalho, onde há previsão de participação financeira da
Petrobrás (70%) e os beneficiários da AMS (30%).
(...)
Pela leitura da cláusula 3a da Regulamento da AMS a Recorrente arca com 70%
dos gastos, sendo os outros 30% suportados pelos empregados da Recorrente.
Em outras palavras, a Recorrente oferece aos seus empregados o benefício
chamado de "Assistência Multidisciplinar de Saúde" (AMS), que consiste em um cadastro de

4 "Lei no 9.656/98:
(...)
Art. 34. As entidades que executam outras atividades além das abrangidas por esta Lei deverão, na forma e prazo
definidos pela ANS, constituir pessoas jurídicas independentes, com ou sem fins lucrativos, especificamente para
operar planos privados de assistência à saúde, na forma da legislação em vigor e em especial desta Lei e de seus
regulamentos.

Parágrafo único. A obrigatoriedade prevista neste artigo não alcança as
operadoras que atuem exclusivamente em atividades relacionadas ao setor de saúde e às operadoras enquadradas no
segmento de autogestão patrocinada, na forma disciplinada pela ANS.

(...)"
Fl. 7504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-006.097 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722213/2017-51

profissionais aptos a prestar atendimento médico aos seus empregados em caso de necessidade, o
qual será arcado financeiramente pela Recorrente, diretamente ao profissional.
Em sua defesa, aduz a Recorrente que o cadastro e os pagamentos aos
profissionais de saúde são realizados por ela, centralizado em sua área de Recursos Humanos
(RH), sem a necessidade de criação de uma entidade própria, pois as regras das Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) assim determinam (inciso I e II, do artigo 1o e artigo 34,
todos da Lei no 9.656/98; artigo 9o da RN no 85/2004 e inciso I, do artigo 2o e artigo 3o, todos da
RN no 137/2006), confirmando-se tal fato pela certidão de regularidade emitida pela própria
ANS:

Neste contexto, a Recorrente entende que não há incidência das contribuições
previdenciárias patronais sobre as verbas creditadas aos profissionais cadastrados em seu plano
de AMS, por entender que quem toma os serviços médicos são os seus empregados
(beneficiários da AMS) e não ela, não havendo assim o enquadramento ao fato gerador descrito
no inciso III, do artigo 22, da Lei no 8.212/91.

Por outro lado, a fiscalização e a DRJ/SPO entendem que há incidência de
contribuição previdenciária sobre os valores pagos a tais profissionais de saúde pela Recorrente,
por serem estes trabalhadores autônomos prestando serviços para a própria Recorrente, estando
embasado o lançamento fiscal no alínea “g”, do inciso V, do artigo 12, combinado com o inciso
III do artigo 22, todos da Lei no 8.212/91:
“(...)
Art. 12 São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99);
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou
mais empresas, sem relação de emprego; (Alínea incluída pela Lei no 9.876, de
26.11.99);
(...)
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
Fl. 7505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-006.097 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722213/2017-51

(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
(...)”
Pois bem. Aqui, o ponto central instaurado é se há incidência ou não de
contribuição previdenciária, de 20%, sobre os valores pagos pela Recorrente ao Grupo 1
(pagamentos realizados para profissionais credenciados na Assistência Multidiciplinar de Saúde
– AMS).
Para se ter uma conclusão sobre esta questão deverá ser analisado se o plano AMS
constitui uma relação jurídica entre a Recorrente e os profissionais de saúde, que enseja na
incidência da contribuição previdenciária.
Com este foco, podemos verificar que: a) pelas regras constantes no Manual de
Operacionalização AMS, a Recorrente tem o poder e o controle absoluto de quais profissionais
de saúde serão credenciados no plano; b) a responsabilidade pelos pagamentos aos profissionais
sempre é da Recorrente; c) que o vínculo jurídico é com a Recorrente em primeiro lugar; d) que
os profissionais possuem vínculo jurídico com a Recorrente e não com os empregados desta, pois
declaram prestar serviços para Petrobrás (Recorrente); e) a Recorrente contabilizou a sua
participação como despesa operacional dedutível, evidenciando que os pagamentos ocorreram
por conta própria em contas de receita, o que se ajusta a sua real condição de contratante dos
serviços prestados; f) que a Recorrente declarou as remunerações pagas a estes profissionais de
saúde em sua DIRF, como rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício (código de receita
0588).
Ora, por todas as conclusões expostas no parágrafo acima, não há como assistir
razão a Recorrente em relação a este tópico, havendo evidências suficientes para caracterizar o
pagamento realizado aos profissionais de saúde como remuneração de contribuintes individuais
que prestam serviços à Recorrente, sujeitas, portanto, à incidência da contribuição
previdenciária, com base no inciso III, do artigo 22, da Lei no 8.212/91.
Neste mesmo sentido, recentemente este respeitado Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) já se manifestou, então vejamos as ementas e trechos dos seguintes
Acórdãos:
“Acórdão no 2401-004.562
2a Seção / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 19 de janeiro de 2017
VALORES PAGOS PELA AMS
A utilização dos serviços é submetida ao Recorrente, havendo Submissão dos
prestadores (credenciados) e empregados (beneficiários) ao preenchimento de
documentos, formulários e autorizações em meio papel ou eletrônico, inclusive com a
possibilidade de glosa de pagamentos, consoante item 14.1.3 do Manual de Operações
da AMS, o que comprova que não existe intermediação.
(...)”
Fl. 7506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-006.097 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722213/2017-51

“Acórdão no 9202-007.277 - Câmara Superior / 2a Turma
Sessão de 23 de outubro de 2018
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PAGAMENTO A PROFISSIONAIS DE SAÚDE. MÉDICOS E DENTISTAS
CREDENCIADOS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
EXIGÊNCIA
OBRIGATÓRIA.

O pagamento realizado aos profissionais de saúde está sujeito à incidência da
contribuição previdenciária, com base no artigo 22, III da Lei no 8.212/91.

O credenciamento acompanhado da remuneração pela prestação de serviços, a
utilização dos serviços submetidos ao controle da recorrente, com a possibilidade de
glosa caracteriza a existência de relação jurídica entre os prestadores e a recorrente,
capaz de ensejar o lançamento de contrições previdenciárias na qualidade de
contribuinte individual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Patrícia da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram
provimento. Nos termos do art. 58, §5o, do Anexo II do RICARF, a conselheira Ana
Paula Fernandes não votou quanto ao conhecimento e mérito, por se tratar de questão já
votada pela conselheira Luciana Matos Pereira Barbosa (suplente convocada) na reunião
anterior.
(...)”

“Acórdão no 2301-004.401 – Voto vencedor: Sheila Aires Cartaxo Gomes-
Redatora designada
2a Seção / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 10 de setembro de 2019
(...)
Do acima exposto teço as seguintes conclusões:
- que o Manual de Operações da AMS demonstra de forma clara que toda a estrutura
normativa e operacional é gerida pela recorrente, a qual detém total controle e poder
decisório quanto aos profissionais e hospitais que serão ou não credenciados;
- que a AMS é ente sem personalidade jurídica, recaindo a responsabilidade quanto aos
pagamentos à recorrente;
- que o vínculo jurídico se dá em primeiro lugar com a recorrente, e secundariamente
com o empregado, beneficiário;
- que o profissional não diz que presta serviços para este ou aquele beneficiário, mas,
sim à recorrente, e exige desta, administrativa ou judicialmente os seus haveres;
Fl. 7507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-006.097 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722213/2017-51

- que a escrituração contábil evidencia que os pagamentos ocorreram por conta própria,
o que se ajusta a sua real condição de contratante dos serviços prestados;
- que os pagamentos transitaram por conta de resultado e se fossem meros repasses
transitariam em conta patrimonial transitória, exclusivamente para operacionalizar a
intermediação e remessa de numerários do tomador para o prestador, o que, de fato, não
ocorreu;
- que a própria recorrente declarou as remunerações pagas a tais contribuintes
individuais em DIRF, com o código de receita 0588 - rendimentos de trabalho sem
vínculo empregatício.
Verifica-se do exposto que há sim evidencias suficientes para caracterizar o pagamento
realizado aos profissionais de saúde como remuneração de contribuintes individuais que
prestam serviços à empresa, sujeitas, portanto, à incidência da contribuição
previdenciária, com base no artigo 22, III da Lei no 8.212/91. Voto por manter o
lançamento nesta parte.
(...)”
Por todo o exposto até o momento, voto por negar provimento a Recorrente sobre
este tópico, mantendo-se o lançamento fiscal de contribuição previdenciária sobre os valores
pagos pela Recorrente aos profissionais credenciados em seu plano AMS.
 Do lançamentos
referentes
aos
pagamentos realizados
para os
profissionais não credenciados a Assistência Multidiciplinar de Saúde –
AMS (Grupo 2) e dos Lançamentos relativos aos valores discrepantes
entre o informado da DIRF e na GFIP para os mesmos trabalhadores
(Grupo 3).
Neste tópico, a Recorrente afirma que o lançamento realizado pelo agente atuante
com base nas informações constantes na DIRF, com o código de receita 0588 – “Rendimentos do
Trabalho dos Trabalhador sem Vínculo Empregatício”, não deve ser mantido, pois os referidos
pagamentos referem-se a outras verbas não sujeitas a incidência da contribuição previdenciária
prevista no inciso III do art.22, da Lei n° 8.212/91, como por exemplo pagamentos relativos a
alugueis de imóveis de embarcações e pagamentos de prêmios de jornalismo.
A Recorrente reconhece que cometeu um erro ao indicar os pagamentos na DIRF
imputando o código de receita 0588 – “Rendimentos do Trabalho dos Trabalhador sem Vínculo
Empregatício”, quando na verdade deveria ter utilizado o código de receita, como por exemplo
do código 3208 “Aluguéis, Royalties e Juros Pagos a Pessoa Física”, porém, entende que este
equivoco não deve sustentar o referido lançamento fiscal.
Ocorre que, se verificarmos os documentos apresentados pela Recorrente
juntamente com a Impugnação, chegamos as mesmas conclusões do DRJ/SPO de que estes
pagamentos estão dentro do campo de incidência da contribuição previdenciária devendo ser
mantido o lançamento fiscal. Cabe aqui um apontamento, quando a Recorrente apresenta os
documentos para sustentar suas alegações, o faz de forma “mínima e jogada”, sem fazer as
esperadas e necessárias vinculações das alegações com as poucas provas apresentadas.
De qualquer forma, como aludido anteriormente, estamos recepcionando as novas
provas apresentadas com o Recurso Voluntário e com base nestes documentos entendemos que o
lançamentos realizados com base nos pagamentos realizados pela Recorrente para: o Sr. Carlos
Fl. 7508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-006.097 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722213/2017-51

Eduardo Soares; o Sr. Renato Bitti Suzano; a Sra. Clarisse de Carvalho Lamego; o Sr. Tiago
Braga Abecasis e para o Sr. Paulo Valdemar Silva, devem ser excluídos do lançamento, pois a
Recorrente conseguiu comprovar que se referem a pagamentos de: i) alugueis de imóveis e de
embarcação; ii) para o contribuinte que já contribuía pelo limite máximo do salário de
contribuição por já possuir vínculo outra instituição, e; iii) de indenização patrimonial para
pessoa física (e-fls. 6.566 a 6.570 / e-fls. 6.697 a 6.702 / e-fls. 7.238 a 7.242 / e-fls. 7.244 a 7.268
/ e-fl. 7.289 / e-fl. 7.398 e e-fl. 7.405).
Por outro lado, os demais lançamentos deverão ser mantidos visto que a
Recorrente não apresentou nenhuma prova de que os pagamentos referem-se a outras naturezas –
fora do campo de incidência das contribuições previdenciárias, seja porque as outras provas
apresentadas são insuficientes para afastar o lançamento fiscal, como por exemplo:
 o contrato de patrocínio entre a Recorrente o Sr. Nelson Luiz Garcia
de Oliveira, para edição do livro “Pequena Coleção de Grandes
Horrores” (e-fls. 7.272 a 7.285), pois esse instrumento carece de
assinatura e de data, bem como o valor do contrato não se relaciona
com o valor lançado (e-fl. 6.257) e o valor do comprovante de
depósito (e-fl. 6.706);
 os recibos de pagamentos referentes ao alegado Prêmio de Jornalismo
pagos pela Recorrente para várias pessoas (e-fl. 7.221, 7.223, 7.225,
7.227, 7.230, 7.232, 7.234, 7.236, 7.286, 7.333, 7.338, 7.340, 7.342,
7.344, 7.347, 7.349, 7.354, 7.356, 7.358, 7.361, 7.363, 7.367, 7.375,
7378, 7384, 7385, 7.392, 7.403, 7.409 e 7.411), pois não foi
apresentado pela Recorrente o Regulamento e os ditames do
concurso, sendo insuficiente a juntada aos autos das paginas
impressas
do
site
da
Recorrente,
endereço
eletrônico
www.premiopetrobras.com.br, listando os ganhadores do Prêmio
Petrobrás 2013, os jurados e os descritivos das matérias selecionadas.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam há
razão, em menor extensão à Recorrente, devendo ser excluídos do lançamento fiscal apenas os
valores pagos pela Recorrente para o Sr. Carlos Eduardo Soares, para o Sr. Renato Bitti Suzano,
para a Sra. Clarisse de Carvalho Lamego, para o Sr. Tiago Braga Abecasis e para o Sr. Paulo
Valdemar Silva, mantendo-se, na totalidade, os lançamentos em relação aos pagamentos
efetuados aos profissionais credenciados na Assistência Multidiciplinar de Saúde – AMS (Grupo
1) e, em sua maior parte, os relativos aos pagamentos realizados para os profissionais não
credenciados na AMS (Grupo 2), bem com aos relativos aos valores discrepantes entre o
informado da DIRF e na GFIP da Recorrente, para os mesmos trabalhadores (Grupo 3). Neste
sentido, em resumo, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade, e, no mérito, voto por
dar parcial provimento, em menor extensão, ao Recurso Voluntário. Enfim, finalizo em sintético
dispositivo.
Dispositivo
Fl. 7509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-006.097 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722213/2017-51

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e voto por dar parcial
provimento, em menor extensão, ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Voto Vencedor
Peço vênia ao em. Relator, e aos demais pares que o acompanham, para apresentar
respeitosa divergência quanto à suficiência da documentação acostada para decotar da base de
cálculo valores pagos em benefício de Carlos Eduardo Soares, Clarisse de Carvalho Lamego,
Paulo Valdemar Silva, Renato Bitti Suzano e Tiago Braga Abecasis.
De início, registro que a recorrente falha em cotejar as provas carreadas – aquelas
apresentadas em sede recursal, inclusive – com suas alegações. Apenas de forma genérica, diz
terem sido valores pagos a título de alugueis e indenização patrimoniais inadvertidamente
incluídos na base de cálculo da contribuição previdenciária objeto do presente lançamento.
Tomemos os valores desembolsados em favor de Carlos Eduardo Soares. Às f.
6566 há um recibo, datado de 28 de agosto de 2013, referente ao pagamento de aluguel do
período compreendido entre 28 de julho e 28 de agosto, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Na folha seguinte há um comprovante de pagamento ao Sr. Carlos, no valor de R$ 1.978,31 (mil
novecentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos) – inferior ao montante lançado em
recibo –, datado de 19 de setembro de 2013. Não me parece crível ter o Sr. Carlos dado quitação
mais de 20 (vinte) dias antes de efetivamente ter recebido o dito aluguel, pago a menor.
Às f. 6697-6702 existem recibos, assinados por Clarisse de Carvalho Lamego,
referente aos alugueis percebidos da recorrente – contrato às f. 7244-7251 – e, às f. 7405, atesta
Paulo Valdemar da Silva ter sido indenizado por danos matérias sofridos. Entretanto,
compulsados os autos, inexiste prova do efetivo pagamento. Situação similar é percebida quanto
aos pagamentos feitos em benefício de Tiago Braga Abecasis – “vide” recibo de aluguel às f.
7.398 –, inexistente comprovação do pagamento e a cópia da própria avença celebrada entre as
partes.
Renato Bitti, embora ateste ter recebido alugueis atipicamente fixados em
R$20.789,99 (vinte mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos) – f. 6570 –
viu ingressar em sua esfera patrimonial valor aquém ao atestado: R$15.548,78 (quinze mil,
quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos) – “vide” comprovante de
transferência às f. 6571.
Por não ter a recorrente se desincumbido do ônus que lhe competia, renovadas as
vênias, nego provimento ao recurso voluntário.
Fl. 7510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-006.097 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722213/2017-51

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Designada

Fl. 7511
DF CARF MF
Documento nato-digital